Tribunal: TJES
Processo: 5013734-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013734-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRGILINA DE AMORIM SIMONASSI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE COLATINA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5013734-52.2024.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública

RECORRENTE: VIRGILINA DE AMORIM SIMONASSI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE COLATINA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM CALÇADA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA (BURACOS). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO (FAUTE DU SERVICE). NECESSIDADE DE PROVA DA CULPA ADMINISTRATIVA E DO NEXO CAUSAL. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA DA DINÂMICA DO ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de queda em calçada. A recorrente alegou a responsabilidade do Município no dever de fiscalização e manutenção das vias públicas em boas condições, sustentando que a má conservação da via e as obstruções causaram lesões graves e estéticas.

(2) No caso dos autos, a pretensão indenizatória da autora se baseia na suposta falha do serviço de manutenção das calçadas públicas em boas condições, o que teria causado o acidente.

(3) A responsabilidade civil do ente municipal neste caso não é objetiva, mas sim subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa (
faute du service
), ou seja, a prova da negligência do poder público e o nexo causal entre esta omissão e o dano.

(4) Entendo que no presente caso a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a falha do serviço, a culpa da Administração ou o nexo causal (Art. 373, I, do CPC). Não havendo comprovação de omissão ou negligência da Administração, e restando fragilizado o nexo causal, a pretensão indenizatória não prospera, sendo indevida a reparação pretendida.

(4) Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:
“[...] No presente caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Embora tenha juntado fotografias e documentos médicos, as imagens não permitem identificar com precisão o local do acidente, tampouco demonstram, de forma clara, que o defeito na calçada era de gravidade suficiente para justificar a queda, ou que ele existia no momento do evento narrado. Não se ignora que houve atendimento médico, porém isso, por si só, não comprova o nexo de causalidade com eventual omissão do Município. Tampouco se comprovou que o buraco fotografado permaneceu sem reparo ou sem sinalização por período suficiente a caracterizar negligência do ente público. A alegada falha na conservação da via não foi acompanhada de prova segura da dinâmica do acidente e de sua correlação direta com a suposta omissão..”

(5) Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

(6) Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

(7) Sem condenação em custas ou honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)